Tribunal: TJES
Processo: 5002969-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

PRECARIEDADE FINANCEIRA
COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física depende tão-somente de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo, tendo esta presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC).

2)
A agravante, trabalhadora rural, também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso provido. Gratuidade de justiça concedida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e

dar

provimento
ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002969-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOELMA ERDMANN LUDTKE
AGRAVADO: DELFINA KRAUSE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
Joelma Erdmann Ludtke
contra decisão (ID 802457) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que nos autos da Ação Civil Ex Delicto movida em face de
Delfina Krause
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais a agravante alega ser trabalhadora rural – lavradora-, tendo comprovado nos autos de origem ser de origem humilde mediante juntada de sua CTPS em que demonstra ter laborado recebendo remuneração de um salário mínimo, e mais recentemente, benefício previdenciário rural, mas mesmo assim o benefício postulado foi negado.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão, para que seja concedida a benesse da assistência judiciária gratuita.

Decisão deferindo efeito suspensivo ao recurso ao ID 807155.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 05 de julho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
Joelma Erdmann Ludtke
contra decisão (ID 802457) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que nos autos da Ação Civil Ex Delicto movida em face de
Delfina Krause
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais a agravante alega ser trabalhadora rural – lavradora-, tendo comprovado nos autos de origem ser de origem humilde mediante juntada de sua CTPS em que demonstra ter laborado recebendo remuneração de um salário mínimo, e mais recentemente, benefício previdenciário rural, mas mesmo assim o benefício postulado foi negado.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão, para que seja concedida a benesse da assistência judiciária gratuita.

Decisão deferindo efeito suspensivo ao recurso ao ID 807155.

Sem contrarrazões.

Pois muito bem, como relatei na decisão sobre efeitos deste recurso, o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência da agravante, determinou que a mesma apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao comando do §3º do art. 99 do CPC, o qual dispõe: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1.
– O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC. 2. –
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo
. 3. –
A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

É possível e até salutar a investigação das condições financeiras da pessoa natural pelo Magistrado, mas apenas quando há indícios nos autos de que a parte detém condições de arcar com as despesas do processo.

Ocorre que não havia o menor indício ou elemento a subsidiar eventual questionamento sobre a declaração da agravante, porquanto a mesma já havia colacionado aos autos de origem a cópia
integral
de sua Carteira de Trabalho (
CTPS
) demonstrando que
não labora formalmente desde 2011

em emprego urbano
- quando percebia apenas um salário mínimo na época – evento 802455.

Não bastasse, instada a comprovar o seu estado de precariedade financeira, a recorrente atendeu o comado judicial e explicou que
atualmente trabalha em meio rural, como lavradora
, juntando o
CNIS
- Cadastro Nacional de Informações Social (ID 802456) o qual demonstra que recentemente (em fevereiro/20) requereu perante o INSS
auxílio-doença rural
, sendo atestado no Cadastro que a recorrente só consegue contribuir com valor
abaixo do valor mínimo
.

Sendo assim mantenho o entendimento de que a agravante conseguiu comprovar que não consegue arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família, enquanto a decisão agravada que indeferiu a gratuidade à recorrente ao argumento de que a mesma não comprovou sua precariedade econômica infringe até mesmo o art. 489, inciso III, CPC, por invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento para reforma a decisão agravada, a fim de deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

PRECARIEDADE FINANCEIRA
COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física depende tão-somente de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo, tendo esta presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC).

2)
A agravante, trabalhadora rural, também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso provido. Gratuidade de justiça concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.